Tribunal: TJBA
Processo: 8107858-62.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107858-62.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALCIONE SALETTE ZANCA Advogado(s): FERNANDA MARIA OLIVEIRA, DIEGO DONINI ROSA APELADO: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTA IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. CAPACIDADE POSTULATÓRIA PRESERVADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Caso em exame. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de irregularidade de representação processual, em razão da ausência de inscrição suplementar da advogada da parte autora na seccional da OAB do Estado da Bahia, apesar de regularmente constituída por meio de procuração válida nos autos . Questão em discussão. Definir se a ausência de inscrição suplementar na OAB da unidade federativa em que tramita o processo configura vício de representação apto a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito. Razões de decidir. A exigência de inscrição suplementar prevista no Estatuto da Advocacia possui natureza administrativa, não implicando restrição à capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. A eventual inobservância da norma caracteriza infração disciplinar, a ser apurada no âmbito da entidade de classe, não contaminando os atos processuais praticados. A extinção do processo por tal fundamento viola a diretriz da primazia do julgamento do mérito e desconsidera a inexistência de prejuízo processual. Ademais, não oportunizada a regularização e ausente vício substancial de representação, revela-se indevida a extinção prematura do feito. Inaplicável a teoria da causa madura, diante da ausência de citação das partes rés. Dispositivo. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Legislação e jurisprudência. Constituição Federal, art. 5º, LV. Código de Processo Civil, arts. 4º, 6º, 76 e 99, § 3º. Lei nº 8.906/94, art. 10, § 2º. TJBA, Apelação nº 8000177-25.2022.8.05.0070, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 28.11.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001151-35.2022.8.05.0079, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, j. 27.01.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8107858-62.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ALCIONE SALETTE ZANCA e como apelada ASBAPI-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,